Tribunal: TJDFT
Processo: 0744816-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil e processual civil. Ação de conhecimento. Declaração de nulidade de negócio jurídico e reconhecimento de propriedade. Objeto do negócio e da pretensão. Embarcação. Bem móvel. Autores. Aquisição de cotas em regime de multipropriedade. Titularidade. Demonstração inequívoca. Instrumentos particulares de compra e venda de aquisição de cotas. Higidez incontroversa. Tradição perfectibilizada em favor dos autores. Fato consumador da transferência de propriedade (CC, art. 1.267). Registro perante a capitania dos portos. Presunção meramente relativa (Lei n° 7.652/1988, art. 5°, parágrafo único). Alienação do mesmo bem em data posterior. Venda a non domino (CC, art. 1.268). Negócio jurídico. Nulidade absoluta. Consequência. Irrelevância do registro realizado por terceiro perante a autoridade náutica. Privilegiação da tradição primeiramente perfectibilizada. Negócio engendrado pelos corréus. Simulação (CC, art. 167). Qualificação. Prova da compra e venda da embarcação e do pagamento do preço. Inexistência. Pagamentos realizados com créditos, cheques, boletos, veículos e transferências em favor de terceiros. Insuficiência probatória (CPC, art. 373, II). Tradição em favor do proprietário registral. Insubsistência. Reconvenção. Objeto. Confirmação da propriedade. Natureza de pedido contraposto. Inexistência. Ação de conhecimento submetida ao procedimento comum. Reconvenção. Rito processual. Observância. Sentença. Improcedência. Imputação das verbas sucumbenciais em desfavor do reconvinte. Alforria. Impossibilidade. Ausência de recolhimento das custas iniciais reconvencionais. Irrelevância. Princípio da instrumentalidade das formas. Possibilidade de posterior recolhimento das custas. Vedação ao comportamento contraditório. Preliminares. Apelação principal. Nulidade da sentença. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário (CPC, art. 114). Inexistência. Incindibilidade da relação jurídica observada. Pretensão autoral deduzida em desfavor dos firmatários do negócio reputado nulo. Rejeição. Violação ao princípio da identidade física do juiz. Inexistência. Sentenciamento por magistrado diverso do que participara da instrução. Celeridade da tutela jurisdicional. Devido processo legal. Observância. Juízo de admissibilidade. Apelação principal. Inovação recursal. Veiculação de matéria não aduzida em contestação. conhecimento. Impossibilidade. Inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Vício inexistente. Apelação adesiva. Inovação recursal. Pedido indenizatório não contemplado pela exordial. Inclusão da pretensão após a estabilização objetiva da lide. Anuência dos réus (CPC, art. 329). Inexistência. Conhecimento. Impossibilidade. Apelação principal parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação adesiva parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença reformada. Acórdão. Edição e publicação. Embargante. Pedido de juntada de registro audiovisual da sessão de julgamento. Previsão legal ou regimental. Apuração de voto oral. Realidade processual inexistentes. Votos escritos e documentados. Ausência. Omissão e contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição. Embargos protelatórios. Multa. Aplicação (CPC, art. 1.026, §2o). Sanção legítima e adequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo do embargante e dera parcial provimento ao apelo dos embargados, ambos interpostos em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento que estes manejaram em desfavor do embargante, acolhera em parte a pretensão autoral e rejeitara o vindicado em sede de reconvenção por ele formulada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara o embargante e no parcial provimento do apelo manejado pela contraparte, e, conseguintemente, na reforma parcial da sentença arrostada, demandando, ademais, a aferição se legítimo que, ausente registro de voto oral, a parte demande gravação da sessão de julgamento.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de obtenção do registro audiovisual da sessão de julgamento pela parte embargante com lastro em suposta divergência entre o percentual de honorários advocatícios mencionado na ocasião e aquele que consta literalmente do acórdão embargado, notadamente quando o próprio subscritor do petitório aventa mera possibilidade, e não vício decisório efetivo e concreto, não subsistindo, ademais, qualquer referência ou registro de voto oral advindo do relator, porquanto lançara voto escrito, que está devidamente documentado nos autos, carece de amparo legal ou regimental a formulação.
4. O julgamento colegiado se aperfeiçoa via acórdão, que traduz, pois, o instrumento apto a materializar e exteriorizar o entendimento do colegiado (CPC, art. 204), conferindo-lhe contornos, e, conseguintemente, passível de ser desafiado via oposição de embargos de declaração ou dos recursos constitucionais, e, assim, não havendo registro de prolação de voto oral por parte do relator ou de qualquer outro julgador integrante do quórum de julgamento, sendo todos lançados por escrito, a imprecação de eventual dissintonia entre o retratado nos votos lançados por escrito, no momento da sessão de julgamento, e voto oral, carece de respaldo material e legal, obstando que haja, ademais, formulação no sentido de obtenção da reprodução do registro audiovisual da sessão de julgamento.
5. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
8. A formulação de embargos de declaração visando o mero revolvimento das matérias que, resolvidas pela sentença, foram devidamente elucidadas pelo julgado colegiado, traduz abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário que são resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória com essa conformação como protelatória e a sujeição do recorrente à sanção processual preceituada pelo art. 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa sem lastro legítimo.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada. Unânime.